Tribunal: STF
Processo: ADI 2391
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-16
Data de publicação: 2006-08-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 51 E PARÁGRAFOS DA
   CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ADOÇÃO DE MEDIDA
   PROVISÓRIA POR ESTADO-MEMBRO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 62 E 84,
   XXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 32, DE
   11.09.01, QUE ALTEROU SUBSTANCIALMENTE A REDAÇÃO DO ART. 62.
   REVOGAÇÃO PARCIAL DO PRECEITO IMPUGNADO POR INCOMPATIBILIDADE COM
   O NOVO TEXTO CONSTITUCIONAL. SUBSISTÊNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DO
   COMANDO EXAMINADO, PRESENTE EM SEU CAPUT. APLICABILIDADE, NOS
   ESTADOS-MEMBROS, DO PROCESSO LEGISLATIVO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA QUANTO ÀS MEDIDAS
   PROVISÓRIAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO NO TEXTO DA CARTA ESTADUAL E
   DA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS E LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO
   MODELO FEDERAL.
1. Não obstante a permanência, após o
   superveniente advento da Emenda Constitucional 32/01, do comando
   que confere ao Chefe do Executivo Federal o poder de adotar
   medidas provisórias com força de lei, tornou-se impossível o
   cotejo de todo o referido dispositivo da Carta catarinense com o
   teor da nova redação do art. 62, parâmetro inafastável de
   aferição da inconstitucionalidade argüida. Ação direta
   prejudicada em parte.
2. No julgamento da ADI 425, rel. Min.
   Maurício Corrêa, DJ 19.12.03, o Plenário desta Corte já havia
   reconhecido, por ampla maioria, a constitucionalidade da
   instituição de medida provisória estadual, desde que, primeiro,
   esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição do
   Estado e, segundo, sejam observados os princípios e as limitações
   impostas pelo modelo adotado pela Constituição Federal, tendo em
   vista a necessidade da observância simétrica do processo
   legislativo federal. Outros precedentes: ADI 691, rel. Min.
   Sepúlveda Pertence, DJ 19.06.92 e ADI 812-MC, rel. Min. Moreira
   Alves, DJ 14.05.93.
3. Entendimento reforçado pela significativa
   indicação na Constituição Federal, quanto a essa possibilidade,
   no capítulo referente à organização e à regência dos Estados, da
   competência desses entes da Federação para "explorar diretamente,
   ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na
   forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua
   regulamentação" (art. 25, § 2º).
4. Ação direta cujo pedido
   formulado se julga improcedente.